Tribunal: STF
Processo: ARE 1435785
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO DO ADICIONAL NO ART. 77 DA LC 58/03 E NO ART. 16 DO PCCR DA CATEGORIA. LEI ESTADUAL Nº 7.376/03. SUBMISSÃO AO REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL DEVIDO. ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR QUE CABE AO RÉU. PRECEDENTES DO TJPB. ACERTO NA ORIGEM. DESPROVIMENTO.



    Os entes federativos, de acordo com as regras de competência do chefe de cada Poder, estipulam todos os detalhes inerentes à classe dos servidores públicos, encontrando-se, no caso do Estado da Paraíba a Lei Complementar nº 58/03 como estatuto dos servidores públicos civis, devendo ser feita a ressalva da legislação especial aplicada aos profissionais da saúde, a Lei Estadual nº 7.376/03.



    O pleito do servidor tem guarida constitucional (art. 7º, IX e art. 39, §3º), sendo previsto igualmente no estatuto dos servidores públicos do Estado da Paraíba (Lei Complementar nº 58/2003) e no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para o Grupo Ocupacional de Serviços de Saúde do Poder Executivo do Estado da Paraíba (Lei Estadual nº 7.376/03).



    É ônus do Estado a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, ora recorrido, inteligência do art. 373, inciso II do CPC. - Demonstrada a falta de pagamento pela Administração referente aos vencimentos, o que produz enormes prejuízos ao servidor público, correta é a decisão que condena o Estado da Paraíba ao pagamento das verba pleiteada, sob pena de se acolher o enriquecimento ilícito.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, inciso X; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente